Tribunal: CARF
Processo: 11634.720410/2017-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA MARTINS DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
PASEP. INCIDÊNCIA OBRIGATÓRIA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR N. 8. NÃO RECEPÇÃO.
A partir da Constituição Federal de 1988, a contribuição para o Pasep não é mais voluntária, como era na ordem constitucional anterior, de forma que os estados e municípios estão sujeitos a essa contribuição, independentemente da norma legislativa estadual ou municipal referida no art. 8o da Lei Complementar no 8/70. A faculdade de os entes federados aderirem ao Pasep é matéria que não foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988.
PASEP. RECEITAS CORRENTES. INCIDÊNCIA. TRANSFERÊNCIAS. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. DEDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Os recursos transferidos pelo Município para o Fundo Municipal de Saúde de Apucarana integram a base de cálculo de contribuição para o Pasep, por tratar-se de receitas correntes e terem sido transferidos para entidade sem personalidade jurídica própria.
Os repasses ao Fundo Municipal de Saúde que decorrem de imposição legal ou constitucional não se subsomem à exceção prevista no parágrafo 7o no art. 2o da Lei no 9.715/98, incluído pela Lei no 12.810/2013, aplicável aos valores de transferências decorrentes de convênio, contrato de repasse ou instrumento congênere com objeto definido.
Recurso Voluntário negado

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.720410/2017-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.366 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Recorrente
MUNICÍPIO DE APUCARANA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
PASEP. INCIDÊNCIA OBRIGATÓRIA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI
COMPLEMENTAR N. 8. NÃO RECEPÇÃO.
A partir da Constituição Federal de 1988, a contribuição para o Pasep não é
mais voluntária, como era na ordem constitucional anterior, de forma que os
estados e municípios estão sujeitos a essa contribuição, independentemente da
“norma legislativa estadual ou municipal” referida no art. 8o da Lei
Complementar no 8/70. A faculdade de os entes federados aderirem ao Pasep é
matéria que não foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988.
PASEP. RECEITAS CORRENTES. INCIDÊNCIA. TRANSFERÊNCIAS.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. DEDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Os recursos transferidos pelo Município para o Fundo Municipal de Saúde de
Apucarana integram a base de cálculo de contribuição para o Pasep, por tratar-
se de receitas correntes e terem sido transferidos para entidade sem
personalidade jurídica própria.
Os repasses ao Fundo Municipal de Saúde que decorrem de imposição legal ou
constitucional não se subsomem à exceção prevista no parágrafo 7o no art. 2o
da Lei no 9.715/98, incluído pela Lei no 12.810/2013, aplicável aos valores de
transferências decorrentes de convênio, contrato de repasse ou instrumento
congênere com objeto definido.
Recurso Voluntário negado

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Aparecida Martins de Paula – Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.720410/2017-97
Fl. 2239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.366 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720410/2017-97

Participaram do julgamento os Conselheiros: Silvio Rennan do Nascimento
Almeida, Maria Aparecida Martins de Paula, Pedro Sousa Bispo, Maysa de Sá Pittondo Deligne,
Rodrigo Mineiro Fernandes, Cynthia Elena de Campos e Renata da Silveira Bilhim. Ausente a
Conselheira Thais de Laurentiis Galkowicz.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra decisão da Delegacia de Julgamento em
Campo Grande que julgou procedente em parte a impugnação da contribuinte.
Versa o processo sobre auto de infração para a exigência de Pasep, relativamente
aos períodos de apuração de janeiro de 2013 a dezembro de 2014, no montante de
R$2.463.153,49, incluindo principal, multa proporcional e juros de mora.
A fiscalização apurou que a contribuinte havia recolhido a contribuição a menor
nos referidos períodos de apuração, sob os seguintes fatos e fundamentos:
Portanto, as deduções da base de cálculo do PASEP só podem ser aceitas se
enquadrarem nos seguintes requisitos:
a) recursos recebidos a partir de maio/2013;
b) provenientes de convênios, contratos de repasses ou instrumentos congêneres com
objeto definido;
c) foram apresentados cópias de tais instrumentos;
d) houve a demonstração detalhada do recebimento financeiro de cada parcela dos
recursos (exemplo: extrato contendo os dados da ordem bancária, como valor e data de
pagamento);
e) houve a comprovação de que os referidos recursos transitaram pela contabilidade do
Município como receitas (exemplo: balancete mensal das receitas contendo de maneira
inequívoca e discriminada a contabilização de cada recurso recebido.
Diante disso, não foram considerados os documentos detalhados no quadro abaixo,
pelos motivos descritos no campo observação.
(...)
Em sua impugnação requereu a interessada o cancelamento do auto de infração e
alternativamente, "a exclusão dos valores referentes aos CONVÊNIOS e os valores recebidos
pelo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ora impugnados, da base de cálculo do PASEP,
refazendo-se o Auto de Infração, renovando-se os prazos para pagamento voluntário com os
descontos de lei".
A Delegacia de Julgamento acatou parcialmente os argumentos da impugnante,
sob os seguintes fundamentos principais:
- As exclusões permitidas a partir de maio de 2013, com a inovação trazida pela
Lei 12.810/2013, que incluiu o § 7o no art. 2o da Lei no 9.715/98, restringem-se àquelas que têm
por base a voluntariedade das transferências entre entes federativos, ou seja, aquelas que não
possuem destinação compulsoriamente vinculada por Lei ou pela Constituição Federal.
- Quanto aos valores questionados pela apelante, constante de planilha de fl. 2144
da impugnação, à exceção daquele que se refere ao Contrato de Repasse no 0374371-88/2011 10
INTERL, entendo que esta possui razão em seu pleito. Os motivos colocados pela autuante para
desconsiderar as deduções (valor contabilizado maior que o repasse) não justificam a
Fl. 2240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.366 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720410/2017-97

desconsideração, uma vez que o valor repassado, logicamente, poderia estar integrado ao valor
contabilizado. Para sua desconsideração, deveria a autuante demonstrar cabalmente que o
repasse não consta do valor contabilizado e não, simplesmente, desconsiderá-lo por falta de
coincidência entre os valores. Já no que se refere ao valor de R$ 83.057,20 (Contrato de Repasse
no 0374371-88/2011 10 INTERL de 27/05/2013), entendo que a justificativa da autuante é
suficiente para a desconsideração, uma vez que no período, o valor contabilizado é de R$ 0,00.
- O Fisco demonstrou que o Fundo Municipal de Saúde de Apucarana é uma
entidade sem personalidade jurídica própria, sendo suas receitas vinculadas à Prefeitura
Municipal. De outra parte não teve sucesso a apelante, em demonstrar o contrário, afirmando tão
somente que "o FMS possui autonomia financeira e contábil", o que por si só não torna o fundo
contribuinte do PASEP. Assim, foi correto o entendimento da Fiscalização, no que se refere à
não dedução na apuração da base de cálculo do PASEP, das transferências do Município para o
FMS.
Cientificada dessa decisão em 17/05/2018 (fl. 2225), a interessada postou o
recurso voluntário nos Correios em 15/06/2018 (fl. 2226), sob os seguintes pedidos:
IV - DOS REQUERIMENTOS
Diante do exposto, requer-se:
a) O recebimento do presente Recurso;
b) A declaração de nulidade (prescrição/decadência) dos períodos lançados antes dos
últimos 05 (cinco) anos;
c) O afastamento da incidência do PASEP para o Impugnante, haja vista não haver
legislação municipal que assinta com o recolhimento;
d) Sucessivamente, caso não se acolham os pedidos gizados às alíneas b e d, requer-se
a exclusão do Auto de Infração de multas e juros, ou só das multas, por ser o
Impugnante, pessoa jurídica de direito público interno;
e) Por fim, requer-se a anulação do Levantamento Fiscal, tendo em vista que não foi
observada a Base de Cálculo correta, ou ainda, que sejam revistos os lançamentos,
excluindo-se da base de cálculo os valores referentes às transferências efetuadas ao
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Aparecida Martins de Paula, Relatora
Atendidos aos requisitos de admissibilidade, toma-se conhecimento do recurso
voluntário.
Requer a recorrente o reconhecimento de ofício da decadência dos valores
lançados anteriores aos últimos cinco anos. No entanto, no caso específico, a interessada foi
cientificada do auto de infração em 16/12/2017 (fl. 2139) e a exigência tributária refere-se a fatos
geradores de Pasep dos períodos de apuração de janeiro de 2013 a dezembro de 2014, razão pela
qual, pela aplicação do art. 150, §4o do CTN, eis que se trata de recolhimento a menor do tributo,
não há que se falar em decadência do direito do Fisco de efetuar o lançamento.
Fl. 2241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.366 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720410/2017-97

Requer também a exclusão do Município da obrigatoriedade de recolher o Pasep,
face a inexistência de lei autorizando a retenção dessa contribuição conforme exige o art. 8o da
Lei Complementar no 8/70. Ocorre, no entanto, que, a partir da Constituição Federal de 1988, a
contribuição para o Pasep não é mais voluntária, como era na ordem constitucional anterior, de
forma que os estados e municípios estão sim sujeitos a essa contribuição, independentemente da
“norma legislativa estadual ou municipal” referida no art. 8o da Lei Complementar no 8/70.
Nesse sentido estão os acórdãos do STF cujas ementas se transcreve abaixo:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. MEDIDA CAUTELAR
INOMINADA.
CONCESSÃO
DE
EFEITO
SUSPENSIVO
A
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO
DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO PELOS ESTADOS E MUNICÍPIOS.
LEGITIMIDADE. PRECEDENTE DO PLENO. 1. Estados e municípios. Contribuição
para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. Legitimidade da
exação. Lei Complementar 08/70. Faculdade de os entes federados aderirem ao PASEP.
Matéria não recebida pela Constituição Federal de 1988. Precedente do Tribunal Pleno.
2. Medida liminar. Fumus boni iuris e viabilidade jurídica da pretensão de direito
material deduzida pela requerente. Inexistência. Medida Cautelar inominada julgada
improcedente. Liminar cassada. Agravo regimental prejudicado.(Pet 2467 AgR,
Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, julgado em 28/05/2002, DJ
02-08-2002 PP-00096 EMENT VOL-02076-03 PP-00475)
EMENTA: AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. VINCULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS AO PASEP. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DO ARTIGO 1o
DA LEI ESTADUAL 13270, DE 27 DE JULHO DE 1999. 1. A Lei Complementar
8/70, em seu artigo 8o, previa a faculdade de adesão ao Programa de Formação do
Patrimônio do Servidor Público - PASEP, de natureza não tributária, instituído com o
objetivo de distribuir a receita entre os servidores da União, Estados, Municípios e o
Distrito Federal. 2. O advento da nova ordem constitucional transmudou a natureza da
contribuição, que passou à categoria de tributo, tornando-se obrigatória. Arrecadação
que, na atual destinação, tem por objeto o financiamento do seguro-desemprego e o
abono devido aos empregados menos favorecidos (CF, artigo 239, § 3o). Precedente. 3.
O PASEP, sendo contribuição instituída pela própria Carta da República, não se
confunde com aquelas que a União pode criar na forma dos seus artigos 149 e 195, nem
se lhe aplicam quaisquer dos princípios ou restrições constitucionais que regulam as
contribuições em geral. Improcedência da ação. Declarada, incidenter tantum, a
inconstitucionalidade do artigo 1o da Lei 13270, de 27 de julho de 1999, do Estado de
Minas Gerais.(ACO 580, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno,
julgado em 15/08/2002, DJ 25-10-2002 PP-00023 EMENT VOL-02088-01 PP-00056)
Agravo regimental em ação declaratória. 2. Contribuição para o PASEP. Imposição a
todos os entes públicos, inclusive estados e municípios. Matéria pacificada no STF. 2.
Competência do relator para decidir monocraticamente, nos termos do art. 21, § 1o do
RISTF. Agravo desprovido.(ACO 1890 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES,
Tribunal Pleno, julgado em 20/06/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-201
DIVULG 11-10-2012 PUBLIC 15-10-2012)
Na sequência requer a recorrente a exclusão de multas e juros por se tratar de
entidade com personalidade jurídica de direito público.
Não obstante a Administração Federal tivesse anteriormente entendimento acerca
da impossibilidade da aplicação de multas a outras pessoas jurídicas de direito público (Parecer
PGFN/CAT No 1.347/2001), esse posicionamento foi alterado a partir de 15 de julho de 2004
com a publicação do Parecer AGU no 16, que concluiu que:
Fl. 2242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.366 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720410/2017-97

XXVI. Isto posto e considerando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal; o
disposto no art. 4o, inciso XII, da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; a
evolução de posicionamento ocorrida desde o Parecer H-313 até o Parecer GQ-170,
passando pelo de no L-038; a tendência revelada pelo Tribunal de Contas da União nas
decisões citadas, a par das demais razões até aqui expostas, concluo que já está presente
na consciência jurídica nacional a convicção que cabe aqui declarar de que nada há na
Constituição da República que impeça a Lei de estabelecer multas aplicáveis a pessoas
jurídicas de direito público, que não podem ser excepcionadas através de Decreto. A
própria Lei dificilmente poderá estabelecer exceção, sem quebrar os princípios
constitucionais da isonomia e da moralidade administrativa. O favorecimento
caracteriza desvio de poder, vedado pela Carta e declarado ilícito pela Lei de Ação
Popular.
De acordo com o art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993,
os pareceres da Advocacia-Geral da União (AGU) aprovados e publicados juntamente com o
despacho presidencial vinculam toda a Administração Pública Federal, cujos órgãos ficam
obrigados a lhes dar fiel cumprimento. Assim, a partir de 15/07/2004, passou a ser cabível a
aplicação de multas a outras pessoas jurídicas de direito público.
Em face da mudança de entendimento da Administração Pública Federal, como
esclarece a Nota no 236, de 20 de outubro de 2004, da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), o novo posicionamento somente deve ser aplicado para infrações ocorridas em data
posterior a 15 de julho de 2004. Por essa razão, no processo no 10840.0000851/2003-49,
mencionado pela recorrente, o CARF manteve a exclusão da multa de ofício efetuada pela DRJ
para os fatos geradores ocorridos até 15/07/2004, conforme ementa abaixo:
Processo no: 10840.0000851/2003-49
Recurso no: 129.159
Acórdão no: 203-10313
Relatora: Sílvia de Brito Oliveira
Recorrente: DRJ EM RIBEIRÃO PRETO - SP
Interessada: Prefeitura Municipal de Bebedouro
PASEP. INFRAÇÕES E PENALIDADES. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO
PÚBLICO INTERNO. MULTA. INAPLICABILIDADE. É incabível a exigência de
multa de oficio de pessoa jurídica de direito público interno, na hipótese de fatos
geradores ocorridos até 15/07/2004.
Recurso de oficio negado.
No caso concreto, o auto de infração foi lavrado em 06/12/2017, para a exigência
de valores relativos a fatos geradores de janeiro de 2013 a dezembro de 2014, quando já não
vigia o entendimento favorável à recorrente, não tendo havido a “aplicação retroativa de nova
interpretação” a que se refere o art. 2o, parágrafo único, XVIII da Lei no 9.784/99, razão pela
qual não há qualquer ressalva para a aplicação do entendimento contido no Parecer AGU no
16/2004.
Dessa forma, também deve ser indeferido o pedido da recorrente para exclusão de
multas e juros do lançamento.
Prossegue a recorrente, alegando que “considerando que os recursos destinados ao
Fundo Municipal de Saúde são recursos FUNDO À FUNDO, os mesmos não podem ser
incluídos na base de calculo do PASEP devido pelo Município de Apucarana, tendo em vista que
não podem ser caracterizados como receita do Município, uma vez que o próprio FMS é que gere
tais recursos, sem sequer passar pelos cofres municipais”. Segundo entende, como o Fundo
Fl. 2243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.366 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720410/2017-97

Municipal de Saúde possui autonomia financeira e contábil, seria contribuinte do PASEP, de
forma que tais valores deveriam ser cobrados do FUNDO e não do Município.
No entanto, como afirmou a fiscalização, somente são permitidas as deduções da
base de cálculo da Contribuição para o PASEP dos valores de convênios, contratos de repasses
ou instrumentos congêneres com objeto definido, que não possuem destinação vinculada em lei
ou na Constituição Federal:
c) A inclusão do § 7o, no art. 2o, da Lei no 9.715, de 1998, pela Lei no 12.810, de 15 de
maio de 2013, permite a dedução da base de cálculo da Contribuição para o PASEP, dos
valores de convênios, contratos de repasses ou instrumentos congêneres com objeto
definido. Mas somente a partir de maio/2013.
Lei no 9.715, de 25 de novembro de 1998.
“(...)
Art. 2o A contribuição para o PIS/PASEP será apurada mensalmente:
(...)
§ 7o Excluem-se do disposto no inciso III do caput deste artigo os valores de
transferências decorrentes de convênio, contrato de repasse ou instrumento congênere
com objeto definido. (Incluído pela Lei no 12.810, de 2013)”
As exclusões consideradas são aquelas que tem por base a voluntariedade da
transferência entre entes federativos, ou seja, aquelas que não possuem destinação
vinculada em lei ou na Constituição Federal. Tal afirmação encontra guarida em uma
das principais características dos contratos e convênios administrativos, qual seja, a
voluntariedade. Um Ente Público assina um convênio ou contrato de repasse de forma
voluntária, e não obrigado por um ato legislativo.
As verbas públicas transferidas através de lei, como ocorre em grande parte dos casos
de repasses fundo a fundo (por exemplo, um repasse do Fundo Nacional de Saúde para
um Fundo Municipal de Saúde) não podem ser excluídas da base de cálculo do PASEP,
uma vez que não se enquadram nas disposições do § 7o do art. 2o, da Lei no 9.715, de
1998, incluído pela Lei no 12.810, de 15 de maio de 2013.
De outra parte, como já esclarecido pelo julgador a quo, em menção à Solução de
Consulta no 278, de 01/06/2017, a eventual utilização das mesmas regras aplicáveis às
transferências voluntárias para os recursos do SUS (parágrafo único do art. 18 e o parágrafo
único do art. 20 da Lei Complementar no 141, de 20121) não beneficiaria também a autuada, vez
que os entes transferidores só podem excluir os valores da base de cálculo do Pasep incidente
sobre Receitas Governamentais nas situações especificadas caso estes sejam destinados a outras
entidades públicas (art. 7o da Lei no 9.715, de 1998). O fato de o Fundo Municipal de Saúde ter
autonomia financeira e contábil, como alega a recorrente, não o torna dotado de personalidade
jurídica e nem contribuinte do PASEP.

1 Lei Complementar no 141/2012:
Art. 18. Os recursos do Fundo Nacional de Saúde, destinados a despesas com as ações e serviços públicos de saúde,
de custeio e capital, a serem executados pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios serão transferidos
diretamente aos respectivos fundos de saúde, de forma regular e automática, dispensada a celebração de convênio ou
outros instrumentos jurídicos.
Parágrafo único. Em situações específicas, os recursos federais poderão ser transferidos aos Fundos de Saúde por
meio de transferência voluntária realizada entre a União e os demais entes da Federação, adotados quaisquer dos
meios formais previstos no inciso VI do art. 71 da Constituição Federal, observadas as normas de financiamento.
Art. 20. As transferências dos Estados para os Municípios destinadas a financiar ações e serviços públicos de saúde
serão realizadas diretamente aos Fundos Municipais de Saúde, de forma regular e automática, em conformidade com
os critérios de transferência aprovados pelo respectivo Conselho de Saúde.
Parágrafo único. Em situações específicas, os recursos estaduais poderão ser repassados aos Fundos de Saúde por
meio de transferência voluntária realizada entre o Estado e seus Municípios, adotados quaisquer dos meios formais
previstos no inciso VI do art. 71 da Constituição Federal, observadas as normas de financiamento.

Fl. 2244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.366 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720410/2017-97

Dessa forma, não assiste razão à recorrente quanto à possibilidade de dedução da
base de cálculo da Contribuição dos valores referentes às transferências efetuadas ao Fundo
Municipal de Saúde. Nesse sentido, cabe mencionar os seguintes julgados do Tribunal Regional
Federal da 5a Região:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECEITA CORRENTE, TRANSFERÊNCIA
CORRENTE E TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL. LEGALIDADE DA INCIDÊNCIA
DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS PROVENIENTES DO
FUNDEB, FMS, FNDE E FNAS. RECEITA CORRENTE, TRANSFERÊNCIA
CORRENTE E TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL. LEI No 9.715/98. PRECEDENTES.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS, NOS TERMOS DO ART. 85,
PARÁGRAFO 11, NCPC/2015. APLEÇÃO IMPROVIDA.
1. Cuida-se de recurso contra sentença que determinou a inclusão do PASEP sobre as
receitas arrecadadas do FUNDEB, FMS, FMAS e o FNDE, bem como seus rendimentos
financeiros sob a alegação de ilegalidade, com base nos arts. 2o e 7o da Lei no 9.715/98.
2. Requer o recorrente, em síntese, a reforma da sentença, para declarar a inexistência
de relação jurídico-tributária que obrigue o Município de Campina Grande a recolher a
contribuição do PASEP sobre as receitas do FUNDEB, FMS, FMAS e o FNDE, bem
como seus rendimentos financeiros.
3. O PASEP tem como base de cálculo o montante mensal das receitas correntes
arrecadadas e as transferências correntes e de capital recebidas pelos entes públicos e os
recursos provenientes do FUNDEB, FMS, FMAS e o FNDE, bem como seus
rendimentos financeiros classificam-se entre as transferências correntes, daí o acerto da
manutenção de tais verbas das receitas correntes na base de cálculo do PASEP.
4. Precedentes. Apelação improvida.
(PROCESSO: 08006874120164058201, AC - Apelação Civel - , DESEMBARGADOR
FEDERAL LAZARO GUIMARÃES, 4a Turma, JULGAMENTO: 26/02/2019,
PUBLICAÇÃO: )

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. BASE DE CÁLCULO.
FUNDEB, FMS, FNDE E FNAS. LEGALIDADE.
I. Trata-se de remessa oficial e apelação de sentença que julgou improcedente pedido de
declaração de inexistência de relação jurídico-tributária quanto à obrigação ao
recolhimento de contribuição para o PASEP sobre as receitas do Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação
- FUNDEB e seus rendimentos financeiros, as receitas do Fundo Municipal de Saúde -
FMS e seus rendimentos financeiros e as receitas do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação - FNDE e seus rendimentos financeiros.
II. Sustenta o recorrente que o art. 2o, III, da Lei n.° 9.715/98, dispõe que a contribuição
para o PIS/PASEP será apurada mensalmente pelas pessoas jurídicas de direito interno,
com base no valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências
correntes e de capital recebidas e, com a edição da Lei n.° 12.810/2013, o parágrafo 7°
foi incluído no art. 2°, para excluir do disposto no incido III os valores de transferências
decorrentes de convênio, contrato de repasse ou instrumento congênere com objeto
definido. Diz que o FUNDEF, o FMS, o FNAS e o FNDE devem ser considerados
como instrumentos congêneres com objeto definido, haja vista que possuem suas
receitas diretamente vinculadas à educação, à saúde e à assistência social.
III. A incidência da contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do
Servidor Público - PASEP sobre o valor das receitas correntes e das transferências
correntes e de capital das pessoas jurídicas de direito público interno encontra-se
prevista no art. 2o, combinado com o art. 7o, ambos da Lei no 9.715/98.
IV. A norma legal prevê expressamente a incidência do PASEP sobre todas as receitas
correntes arrecadadas - entre as quais se incluem quaisquer receitas tributárias, ainda
que arrecadadas, no todo ou em parte, por outra entidade da Administração Pública,
inclusive os produtos patrimoniais, que abrangem, por seu turno, os frutos financeiros
do capital. Também há previsão de incidência da contribuição sobre as transferências
Fl. 2245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.366 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720410/2017-97

correntes e de capital recebidas, admitindo-se apenas as deduções relativas às
transferências efetuadas para outras entidades públicas.
V. Os repasses do FUNDEB, do FMS, do FNAS e do FNDE decorrem de imposição
legal ou constitucional (FUNDEB - art. 60, da CRFB/88, incluído pela EC no 53/2006, e
regulamentado pela Lei no 11.494/2007; FMS - art. 14 da LC no 141/2012, que
regulamenta o parágrafo 3o do art. 198 da CRFB; FNAS - art. 30, inciso II, da Lei no
8.742/93, que dispõe sobre a organização da Assistência Social e dá outras
providências; e FNDE - Lei no 5.537/68) e, desse modo, não decorrem de convênio,
contrato de repasse ou instrumento congênere, caracterizando-se como receitas
correntes e sujeitas à incidência da contribuição do PASEP.
VI. Os recursos do FUNDEB, do FMS, do FNAS e do FNDE não têm a mesma
natureza daqueles oriundos de convênios ou contratos de repasse e, dessa forma, não
podem ser considerados instrumentos congêneres, não se subsumindo, portanto, à
exceção prevista no parágrafo 7o no art. 2o da Lei no 9.715/98 (incluído pela Lei no
12.810/2013).
VII. Honorários recursais fixados em 2% acrescidos sobre os honorários advocatícios,
que foram arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa (valor da causa
R$15.500,00), nos termos do art. 85, parágrafo 2o, do CPC/2015.
VIII. Apelação improvida.
(PROCESSO: 08041897920164058300, AC - Apelação Civel - , DESEMBARGADOR
FEDERAL LEONARDO CARVALHO, 2a Turma, JULGAMENTO: 31/08/2018)
Assim, pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Maria Aparecida Martins de Paula

Fl. 2246
DF CARF MF
Documento nato-digital